Tribunal: STF
Processo: RE 1388939
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ADI Nº 2.325-MC/DF. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL E NONAGESIMAL. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do qual destaco a ementa e trecho relevante:



    “APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA Impetração contra lei em tese Não ocorrência Preliminar rejeitada Decreto Estadual nº 64.213/2019 Operações internas de insumos agropecuários Exigência de estorno de crédito de ICMS Revogação de isenção prevista no artigo 41, Anexo I, do RICMS Caracterização de aumento imediato e indireto de carga tributária Ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal Exegese do artigo 150, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal Entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal Inexistência de ofensa ao princípio da legalidade Benefício que foi instituído por decreto, tendo sido revogado por diploma de igual hierarquia Segurança concedida Reforma parcial da sentença Reexame necessário e recurso voluntário providos em parte.



(....)



    Esta Turma Julgadora tem entendimento firmado no sentido de conceder apenas parcialmente a segurança e assegura às impetrantes o direito de utilizarem os créditos de ICMS relativos aos insumos relacionados às operações de saídas de insumos agropecuários decorrentes da aplicação da regra do artigo 41, § 3º, do Anexo I, do RICMS, observando-se, para tanto, o comando constitucional da anterioridade nonagesimal e não anual. (e-doc. 7; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração (e-doc. 13), foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. No recurso extraordinário (e-doc. 9), interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violado o art. 150, inc. III, al. “b”, da Constituição da República. Sustenta que o Tribunal de origem, ao reformar, em parte, a sentença que concedia integralmente a ordem mandamental, determinou a observância apenas da anterioridade nonagesimal, e não da anterioridade anual, ante alteração legislativa promovida pelo Decreto estadual nº 64.213, de 2019, de São Paulo, que teria majorado o ICMS.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Este Tribunal, por ocasião do julgamento da ADI nº 2.325-MC/DF, de relatoria do meu antecessor, o eminente Ministro Marco Aurélio, decidiu que a revogação de benefício fiscal que acarrete aumento indireto de tributo deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Essa posição foi ratificada no julgamento do RE nº 564.225-AgR-EDV-AgR/RS, conforme o seguinte trecho:



    “(...) 2. Precedentes recentes de ambas as Turmas desta CORTE estabelecem que se aplica o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais, haja vista que tais situações configuram majoração indireta de tributos. (...)”



    (RE nº 564.225-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019).



    5. No mesmo sentido, menciono entendimento do e. Ministro Dias Toffoli, segundo o qual “não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo” (ARE nº 1.318.351-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 07/10/2021). 



    6. Com esse mesmo raciocínio, e especificamente quanto à alteração da legislação tributária discutida no presente recurso extraordinário, que envolve a revogação de benefício fiscal pelo Decreto estadual nº 64.213, de 2019, de São Paulo, destaco recentes decisões das duas Turmas deste Tribunal em que ficou decidido o dever de obediência ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal: 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL POR DECRETO ESTADUAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE CARGA TRIBUTÁRIA. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 2.325 MC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ÓTICA CONSOLIDADA NO TEMA N. 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento da ADI 2.325 MC, ministro Marco Aurélio, oportunidade em que o Plenário do Supremo assentou o dever de obediência aos princípios da anterioridade geral e da noventena nas hipóteses em que a revogação de benefício fiscal acarrete aumento indireto de tributo. 



    2. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de Plenário, uma vez que o Tribunal local apenas decidiu – com arrimo na jurisprudência desta Corte – pela observância do decreto estadual impugnado aos princípios da anterioridade geral e nonagesimal (entendimento consolidado no ARE 914.045, ministro Edson Fachin, Tema n. 856/RG).



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (ARE nº 1.339.119-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 22/09/2022; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso e deu-lhe provimento. O acórdão do TJSP, reformado pelo relator, havia determinado que decreto estadual que revoga benefício fiscal de ICMS produza efeitos apenas a partir do ano seguinte a sua edição, respeitando a anterioridade anual e a noventena, por configurar aumento de carga tributária, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte. 



    3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso do Estado de São Paulo, a fim de manter o acórdão recorrido.”



    (ARE nº 1.322.395-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 23/03/2022; grifos acrescidos).



    7. No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.395.422/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 26/08/2022, p. 31/08/2022; ARE nº 1.397.901/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; ARE nº 1.389.817/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, j. 1º/07/2022, p. 05/07/2022; ARE nº 1.364.390/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/08/2022, p. 22/08/2022; ARE nº 1.384.851/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/06/2022, p. 24/06/2022; ARE nº 1.379.437/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 09/05/2022, p. 13/05/2022; e ARE nº 1.357.951/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/02/2022, p. 22/02/2022.



    8. Nos precedentes mencionados, esta Corte entendeu que a revogação de benefício fiscal pelo Decreto estadual nº 64.213, de 2019, de São Paulo, ao aumentar indiretamente a carga tributária de ICMS, sujeita-se ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. 



    9. In casu, o Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau, entendeu aplicável a anterioridade nonagesimal e inaplicável a anterioridade anual. O acórdão recorrido, portanto, conflita com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    10. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, conceder a segurança, assegurando a observância dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, ante a revogação de benefício fiscal pelo Decreto estadual nº 64.213, de 2019, de São Paulo. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator